Tribunal: STF
Processo: RE 599665
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PROCESSAMENTO DO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO E NA SUA DISTRIBUIÇÃO. ARTS. 4º, § 8º, c/c art. 38,
   IV, a, DO RISTF. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO 
   PARA A SUBIDA DOS AUTOS PARA MELHOR EXAME DO RE.
 
1.	Com a 
   subida dos autos principais, ao Supremo Tribunal Federal, 
   autuados agora como recurso extraordinário, é este que deve ser 
   analisado, e não o agravo de instrumento, cuja decisão transitou 
   em julgado.
2.	Redistribuição de processos em decorrência de 
   substituição, nos termos do art. 4º, § 8º, do RISTF.
3.	Agravo 
   regimental improvido.